Tribunal: STF
Processo: RHC 256719
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 212.101/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Posteriormente, a custódia foi convertida em preventiva. 



    A defesa alega, em síntese, a nulidade na busca domiciliar realizada sem autorização judicial, amparada apenas em denúncia anônima. Argumenta que, diferente do alegado pelos policiais, a entrada na residência se deu quando o recorrente já estava no seu interior, não tendo ocorrido fuga, conforme registrado em gravação da câmera de segurança de seu vizinho.



    Sustenta, ademais, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, apontando a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Ao final, requer:



    “1) A anulação das provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio com a consequente absolvição do requerente (art. 386, II - CPP), determinando a revogação da prisão preventiva; 



    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 



    3) sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis à sua análise, e mais; 



    4) seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPRÓPRIA PARA A VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    2. A defesa alega nulidade da prisão em razão de invasão de domicílio e falta de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação de domicílio que justifique a nulidade da prisão preventiva e se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A entrada forçada no domicílio foi justificada por fundadas razões, uma vez que os policiais foram informados sobre a comercialização de entorpecentes pelo agravante e, ao tentar abordá-lo, ele fugiu para dentro do imóvel, onde foram encontradas drogas e outros materiais. 



    5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente devido ao fundado receio de reiteração criminosa, considerando a reincidência específica do agravante. 



    6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é cabível, pois há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    O art. 102, II, a, da Constituição Federal, preceitua que o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Dessa forma, inexiste previsão constitucional que autorize o julgamento, pela Corte, de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega provimento a agravo regimental contra decisão monocrática que nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus lá interposto.



    Ademais, não verifico flagrante ilegalidade que justifique a superação do referido óbice processual, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram que houve fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio. Para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Por fim, o STJ concluiu que foi adequadamente justificada a manutenção da prisão preventiva do recorrente, tendo em vista sua reincidência específica, a qual revela o risco de reiteração delitiva. Conforme o entendimento da Corte:



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente